Tribunal: TJDFT
Processo: 0714176-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Litigância de má-fé. Remessa indevida ao plantão judicial. Multa afastada. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que aplicou multa por litigância de má-fé ao agravante.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se a remessa indevida da petição ao Plantão Judicial configura litigância de má-fé.
III. Razões de decidir
3. A litigância de má-fé exige prova inequívoca de que a má conduta processual foi realizada com o propósito de causar dano à parte adversa ou obstruir o trâmite regular do processo.
4. O equívoco na remessa da petição ao Plantão Judicial, por si só, não configura conduta maliciosa capaz de caracterizar a litigância de má-fé.
IV. Dispositivo
5. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 80.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0718212-56.2023.8.07.0000, Rel. Des. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 28.09.2023; TJDFT, AI 0701740-77.2023.8.07.0000, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 4a Turma Cível, j. 15.06.2023.